Tribunal: TJSP
Processo: 2151634-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Pretensão de suspensão da exigibilidade do débito tributário, sem a exclusão da empresa devedora do Programa de Parcelamento, até a superveniência do recálculo da dívida com limitação de acréscimos financeiros incidentes sobre PEP em patamar não superior à taxa SELIC. Parcelamento rompido por falta de pagamento, meses antes

Ementa:
Agravo de Instrumento. ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Pretensão de suspensão da exigibilidade do débito tributário, sem a exclusão da empresa devedora do Programa de Parcelamento, até a superveniência do recálculo da dívida com limitação de acréscimos financeiros incidentes sobre PEP em patamar não superior à taxa SELIC. Parcelamento rompido por falta de pagamento, meses antes do ajuizamento da ação. Inadmissibilidade de revisão. Precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2151634-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante FALSI & FALSI COMÉRCIO DE PEÇAS DIESEL LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencido o Terceiro Juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
(vencedor) e MARREY UINT (vencido).
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151634-14.2020.8.26.0000 - Voto no 4128
2
Agravo de Instrumento no 2151634-14.2020.8.26.0000
Agravante: Falsi & Falsi Comércio de Peças Diesel Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 4128

Agravo de Instrumento. ICMS. Programa Especial de
Parcelamento (PEP). Pretensão de suspensão da
exigibilidade do débito tributário, sem a exclusão da
empresa devedora do Programa de Parcelamento,
até a superveniência do recálculo da dívida com
limitação de acréscimos financeiros incidentes sobre
PEP em patamar não superior à taxa SELIC.
Parcelamento rompido por falta de pagamento, meses
antes do ajuizamento da ação. Inadmissibilidade de
revisão. Precedentes
do
TJSP.
Decisão mantida.
Recurso não provido.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela empresa Falsi & Falsi Comércio de Peças Diesel Ltda., impugnando
a decisão às fls. 59/60 dos autos de origem pela qual, em ação de
repetição de indébito cumulada com declaratória de ilegalidade de
juros de mora movida pela agravante contra a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, foi indeferida a medida de tutela de urgência
postulada.

Inconformada, postula a reforma da decisão agravada,
para suspensão da cobrança do parcelamento do ICMS, até que seja
providenciado o recálculo do parcelamento PEP no 20311358-1, para
que sejam expurgados, da consolidação do débito, os juros instituídos
pela Lei no 13.918/09. Para tanto, aduz que não podem subsistir os juros
aplicados
com
base
na
Lei
no
13.918/09,
porque
declarada
inconstitucional pelo C. Órgão Especial do TJ/SP, no julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151634-14.2020.8.26.0000 - Voto no 4128
3
Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000/SP, por
serem superiores à taxa SELIC.

O recurso foi recebido com concessão do efeito
suspensivo-ativo (fls. 17/19).

Contraminuta nas fls. 21/35, na qual a FESP informa o
rompimento do parcelamento em razão da ausência de pagamento
desde 26.05.2020.

É o relatório.

Inicialmente, importa salientar, como já destacado em
momento anterior, que o C. Órgão Especial deste E. Tribunal decidiu,
nos
autos
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, pela impossibilidade de cobrança de juros
moratórios superiores à taxa SELIC por parte do Fisco. Nesse sentido,
pretensões de recálculo de parcelamentos tributários, para exclusão de
juros excessivos neles inseridos, têm sido repetidamente acolhidas pelas
Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal. Já se determinou o
recálculo, inclusive, em sede de cognição sumária, como é o caso em
apreço.

A jurisprudência desta E. Corte também tem assentado
que a confissão do débito tributário, empreendida pelo contribuinte
como condição para sua adesão ao parcelamento fiscal, diz respeito
apenas à matéria fática, de maneira que não impede a discussão da
regularidade jurídica do tributo confessado, como é feito aqui. Neste
sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança

Pretensão de afastar os juros criados pela Lei 13.918/09 nas
parcelas do PEP - Parcelamento do débito - Acordo entre
partes que não impede a contribuinte de discutir
judicialmente os encargos cobrados quando estes tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151634-14.2020.8.26.0000 - Voto no 4128
4
sido declarados inconstitucionais - Presentes os requisitos
legais
Cabível a concessão da tutela para este fim

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a
retificação das CDAs Impossibilidade
Retificação que
não impede a cobrança da dívida principal - R. decisão
parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2233578-72.2019.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO
DE PRÉ EXECUTIVIDADE - Decisão que deferiu exceção
de pré executividade na qual a executada pleiteou o
recálculo da dívida, objeto do parcelamento, com juros
limitados à taxa SELIC
Irresignação da Fazenda

Descabimento Adesão ao parcelamento que não impede
a discussão sobre índice de juros de mora aplicados pelo
ente tributante Acordo entre as partes implica apenas na
confissão de aspectos fáticos da dívida, permanecendo as
circunstâncias jurídicas, como a incidência de taxas de juros,
passíveis de questionamentos judiciais
Precedentes

Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003501-47.2019.8.26.0000;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
16/10/2019; Data de Registro:
16/10/2019)

Ocorre que a notícia do rompimento do parcelamento,
meses antes do ajuizamento da ação (fls. 78/94 dos autos de origem),
torna inviável a apreciação da pretensão de inaplicabilidade das taxas
de juros utilizadas pela FESP. A propósito, confira-se o entendimento
desta Corte, conforme julgados transcritos a seguir:

I. TRIBUTO ICMS
Parcelamento rompido
Juros

Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial

Recálculo do débito
Impossibilidade:
Rompido o
parcelamento por falta de pagamento de parcelas
vencidas, não há fundamento legal para restabelecê-lo,
mesmo que tenha havido excesso nos juros então
calculados com base em lei declarada inconstitucional.
(TJSP; Apelação Cível 1017896-84.2017.8.26.0053; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151634-14.2020.8.26.0000 - Voto no 4128
5
Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/06/2018;
Data de Registro: 22/06/2018)

II. Reexame necessário Valor do alegado excesso de juros
no parcelamento de débito tributário discutido nos autos
que se encontra muito aquém do patamar previsto no art.
496, §3o, II, do CPC
Recurso oficial não conhecido;
Carência da ação Parcelamento rompido por culpa do
próprio contribuinte meses antes do ajuizamento da ação,
por sucessivo inadimplemento de parcelas
Falta de
interesse de agir para discussão dos juros incidentes sobre o
débito parcelado Reconhecimento de ofício da carência
da ação; Recurso oficial não conhecido. Processo julgado
extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI,
do CPC, prejudicado o recurso voluntário do Estado.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1007758-83.2018.8.26.0292; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)

Assim sendo, de rigor o desprovimento do recurso,
revogando-se a tutela recursal antecipada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora